Tribunal: TCU
Processo: 008.000/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a capacitação para o turismo no Estado do Amapá. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário , proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades na celebração e execução do Convênio 718.467/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi (TC Processo 004.512/2011-1 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Mário Augusto Lopes Moyses, Francisca Regina Magalhães Cavalcante e Lucas Nunes de Morais, para excluí-los da presente relação processual; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária Luaxe Produções, Promoções Comerciais e Eventos Ltda., com fundamento no art. 50 do Código Civil; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, do Sr. Luiz Gustavo Machado, da Luaxe Produções, Promoção Comercial e Eventos Ltda. e do Sr. José Carlos Silva Júnior; 9.4. condenar solidariamente o espólio do Sr. Luiz Gustavo Machado e os demais responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/10/2010 379.999,99 3/12/2010 142.500,00 19/1/2011 142.500,00 2/5/2011 142.500,00 17/6/2011 142.505,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. arquivar o processo com relação às empresas DTM Comunicação Ltda. e ABZ da Comunicação Ltda., no que se refere aos fatos que ensejaram as oitivas que lhe foram endereçadas; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, aos responsáveis, aos Juízos da 2a e da 4a Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá (onde tramitam, respectivamente, os processos 0010663-69.2011.4.01.3100 e 0009984-69.2011.4.01.3100) e à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.